Tribunal: TJSP
Processo: 2247663-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2010 e 2011 – Decisão que indeferiu pedido de substituição do polo passivo com fundamento na Súmula 392 do STJ. Descabimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000303471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247663-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, é agravada JALVA M. PEREIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada que declara. Acórdão com o
3o juiz, des. João Alberto Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO
PEZARINI, vencedor, MÔNICA SERRANO, vencida E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.858 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2247663-63.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Taubaté
Agravada: Jalva M. Pereira
Comarca: Taubaté
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU de
2010 e 2011 Decisão que indeferiu pedido de substituição do
polo passivo com fundamento na Súmula 392 do STJ.
Descabimento. Recurso provido.
Agravo de instrumento em face de decisão (fls. 24) que, em
execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2010 e 2011, indeferiu pedido de
substituição do polo passivo com fundamento na Súmula 392 do STJ.
Sustenta cabível a substituição, vez que o contribuinte deixou de
atualizar o cadastro municipal, tratando-se, na hipótese, de responsabilidade
tributária por sucessão.
Pede reforma.
Dispensada contraminuta pela relatora sorteada, determinou-se
imediato julgamento (fls. 27).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A execução foi ajuizada inicialmente em face de Jalva M.
Pereira, para cobrança de IPTU do imóvel descrito na inicial.
No curso da ação, a exequente requereu substituição do polo
passivo por Joaquim Correa Lemes e Maria Cleonice Correa Lemes (fls. 19),
atuais proprietários do imóvel, conforme cópia da matrícula (fls. 20/23).
A decisão de fls. 24 indeferiu a pretensão.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
1 Processo no 0512167-09.2013.8.26.0625, valor em 25.7.2013: R$ 2.062,98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade de a Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, tal orientação não se aplica ao caso.
O título executivo que embasou a cobrança foi emitido depois de
regular processo administrativo de lançamento, tendo sido o tributo lançado em
face do legítimo sujeito passivo constante dos cadastros da Prefeitura ao tempo
do ajuizamento.
Ora, somente durante o feito a Fazenda tomou conhecimento de
que o imóvel não mais pertencia ao executado originário.
Assim, ninguém informou a alienação ao Fisco, impedindo que
este atualizasse seus cadastros. Portanto, o ente federativo não pode ser
prejudicado pelo descumprimento de obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do
Código Tributário Nacional) pelo adquirente do imóvel.
Inadmitir a inclusão no polo passivo do atual proprietário de bem
imóvel em ação que versa sobre obrigações incidentes sobre tal bem, seria o
mesmo que inviabilizar o direito de defesa que tem o proprietário sobre o seu
bem ou responsabilizar terceiros por obrigações incidentes sobre imóvel que não
lhe pertence ou não mais lhe pertence.
Bem por isso é permitida a substituição processual.
Veja-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROPTER
REM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA
CDA. POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter
rem, por isso que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do
CTN). 2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a
substituição das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica
à execução fiscal, em cujo procedimento há regra expressa de
alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA antes
do advento da sentença. 3. Sob esse enfoque é cediço que:
"PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ
A
SENTENÇA
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
DECRETAÇÃO
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 219, § 5o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1. É permitida à Fazenda Pública a
substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da
sentença dos embargos à execução. Inteligência do § 8o do art.
2o da Lei no 6.830/80. 2. Em homenagem ao princípio da
celeridade processual, não é razoável manter a sentença que
extinguiu o feito antes de citado o executado, sem conferir à
exeqüente oportunidade para substituir o título que engloba num
único valor a cobrança de diferentes exercícios. (...)" (REsp
745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
15.08.2005). 4. O IPTU tem como contribuinte o novel
proprietário (art. 34 do CTN), porquanto consubstanciou-se a
responsabilidade tributária por sucessão, em que a relação
jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao adquirente do
bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode ensejar
que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a
Fazenda Pública requerido a substituição da CDA e a citação
do atual proprietário do imóvel. 6. Doutrina abalizada comunga
do mesmo entendimento, in verbis: "Se a dívida é inscrita em
nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-la de outra
nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores,
para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem
reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo".
(Humberto Theodoro Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed.
Saraiva, 2000, p. 29). 7. Conseqüentemente, descoberto o novel
proprietário, ressoa manifesta a possibilidade de que, na forma
do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a
CDA antes da sentença de mérito, impedindo que as partes, por
negócio privado, infirmem as pretensões tributárias. 8. Recurso
Especial provido”2 (grifamos).
Nesse quadro, de rigor o prosseguimento do feito em face dos
atuais proprietários.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
2 REsp no 840.623, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.09.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 15307
Agravo de Instrumento no 2247663-63.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): MÔNICA SERRANO
Recorrente: Município de Taubaté
Recorrido: Jalva M. Pereira
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de desprovimento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a pretensão da exequente quanto à substituição da parte passiva da presente
ação, visto que promovida a ação contra quem não era o proprietário ou possuidor do
imóvel à época do fato gerador, impossível a substituição processual para constar
outros.
Nas razões recursais, sustentou, em suma, ser parte
legítima para ocupar o polo passivo da ação, pois o imóvel sobre o qual recai a
exação foi objeto de contrato de compromisso de compra e venda não levado a
registro, sendo caso de sucessão tributária.
É o relatório.
Com efeito, compulsando os autos é possível verificar
que, muito embora o contrato de promessa de compra e venda exista de fato, não foi
levada a registro no cartório competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cediço que, ao passo que a compra e venda de bens
móveis se efetiva com a mera tradição do bem, no caso dos bens imóveis, a
propriedade só é transferida mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis
competente. Nesse sentido, o Código Civil preceitua:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no Registro de
Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
Em outras palavras, mero 'Contrato Particular de
Compromisso de Venda e Compra' não tem o condão de, juridicamente, alterar o
domínio de um bem imóvel.
Perfaz-se imprescindível o registro do título translativo na
matrícula imobiliária, prova documental, que deveria vir aos autos com a petição inicial,
ou se for documento novo, ao longo do trâmite.3 A lei processual é expressa ao dispor
sobre a necessidade do instrumento público:
Art. 366. Quando a lei exigir, como da substância do ato,
o instrumento público, nenhuma outra prova, por mais
especial que seja, pode suprir-lhe a falta.
E, ainda que assim não fosse, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, exposto no Recurso Especial no 1.111.202/SP, da Relatoria do Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009 é no sentido de que à Municipalidade é
3 Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com
os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos
que foram produzidos nos autos.
Art. 398. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá,
a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível cobrar o IPTU tanto do proprietário quanto do compromissário comprador.
Neste sentido:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2011 A
2015
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Recurso interposto pela executada. ILEGITIMIDADE
PASSIVA

INOCORRÊNCIA

Executada,
compromissária vendedora, que não juntou a matrícula
atualizada do imóvel aos autos, nem provou ter registrado
o compromisso de compra e venda no Cartório de
Registro deImóveis
Presunção de veracidade da
Certidão de Dívida Ativa não elidida
Legitimidade
concomitante
do
compromissário
vendedor
e
do
promitente comprador para figurar no polo passivo da
execução fiscal
Inteligência do artigo 34 do Código
Tributário Nacional - Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito
Público - Decisão mantida
Recurso desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no2052174-25.2018.8.26.0000.Órgão
julgador:
15a
Câmara de Direito Público. Relator(a): Eurípedes Faim.
Data do julgamento: 15/06/2018)
Assim, certo é que o caso se refere a compromisso de
promessa de compra e venda de imóvel, sem transcrição do bem junto ao competente
cartório de registro de imóveis, mas firmado desde 1989. Não exibiu a Municipalidade,
outrossim, matrícula atualizada do imóvel perante o cartório de registro de imóveis
atualizada, sendo certo que foi a própria Municipalidade que trouxe aos autos o
compromisso de compra e venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta feita, não se trata de hipótese de sucessão tributária.
E, mesmo considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato é que a
Municipalidade lançou a CDA em face tão somente do proprietário e moveu a execução
fiscal também em face deste, razão pela qual não pode substituir o polo passivo da ação,
tendo em vista o teor da Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo
da execução.
Isto posto, negaria provimento ao agravo de instrumento.
MÔNICA SERRANO
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
15037541
6
9
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
15263A1F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2247663-63.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.